Tribunal: TJDFT
Processo: 0738058-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738058-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA EURIPEDES FERREIRA FREITAS, MONICA MARTINS FARIA, MAGDA MARTINS FARIA, MAURA MARTINS FARIA, YARA GOMES FARIA, EDUARDO CANDIDO DE FARIA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SELMA EURIPEDES FERREIRA FREITAS, MÔNICA MARTINS FARIA, MAGDA MARTINS FARIA, YARA GOMES FARIA e EDUARDO CÂNDIDO DE FARIA NETO, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença coletiva declarou sua incompetência para processar e julgar o feito, bem como determinou a remessa dos autos a uma da Varas Cíveis da Comarca de Buriti Alegre/GO. Em suas razões, os agravantes sustentam que: 1) o ajuizamento do cumprimento de sentença no foro da sede do agravado encontra amparo legal, conforme art. 46, caput, e art. 53, III, a, do Código de Processo Civil; 2) o Código de Defesa do Consumidor previu o ajuizamento do cumprimento de sentença no foro do domicílio do consumidor, mas essa competência é relativa; 3) não há qualquer ilegalidade em optar pelo foro da sede do agravado; 4) o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem precedentes que reconhecem a faculdade de opção do foro pelo consumidor (ID 41157428). Requerem os benefícios da justiça gratuita e a concessão do efeito suspensivo para que os autos sejam mantidos na justiça comum de Brasília, até o julgamento final do agravo. No mérito, seja reconhecida a competência do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília para julgamento da lide. Preparo não recolhido, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, requerem os agravantes a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém os documentos anexados aos autos não são aptos, por si sós, a atestar hipossuficiência. Aos agravantes para, no prazo de 5 dias, juntar documentos que comprovem o seu alegado estado de hipossuficiência ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 10 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator